Tribunal: TJDFT
Processo: 0721367-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0721367-38.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TICKET SERVICOS SA AGRAVADO: A.S. FERREIRA BROADCASTING - EIRELI - ME D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, Ticket Serviços S.A. pretende a reforma da respeitável decisão proferida pela MM Juiz da 16a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de pesquisa via sistema SISBAJUD, pela modalidade “teimosinha”. O agravante alega que a decisão agravada vem a lhe causar prejuízo irreparável. Aduz que a consulta conhecida como “teimosinha”, por intermédio do SISBAJUD, surgiu para dar maior eficácia à execução, aumentando a possibilidade de satisfação de crédito, já que consegue verificar a data do mês que a parte executada aufere lucro/renda. Expõe que tal mecanismo possibilita a consulta automatizada e reiterada de ativos financeiros, com a marcação das opções bloqueio agendado para envio e repetição programada da ordem, aumentando a eficiência e efetividade da pesquisa patrimonial. Defende a aplicação do dever de cooperação entre as partes no processo, bem como da máxima eficácia da execução. Pede a reforma da decisão resistida, com a imediata antecipação da tutela recursal, a fim de determinar a penhora online, via SISBAJUD, com repetição de ordem judicial por trinta (30) dias), na modalidade conhecida como “teimosinha”. Requer, ao final, o provimento do recurso, confirmando-se a tutela recursal. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, é fácil supor os prejuízos financeiros que adviriam ao exequente ora agravante caso não tenha seu crédito satisfeito. Quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, todavia, e à primeira análise, o recorrente, com a devida venia, não conseguiu evidenciar a presença do fumus boni iuris através da fundamentação expendida. O Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD constitui um módulo de afastamento de sigilo bancário, com o fito de contribuir para a celeridade e eficiência da prestação jurisdicional. Foi desenvolvido em complementação ao sistema BACENJUD e possibilita ao magistrado um acesso mais amplo e completo sobre os ativos financeiros do executado, incluindo, além de extratos de conta corrente, a solicitação de faturas do cartão de crédito, contratos de câmbio e de abertura de conta, cópias de cheques, saldos das contas de FGTS e PIS, entre outras informações, permitindo, desse modo, a constrição de valores em conta corrente, bem como de ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações. No caso concreto, a despeito da argumentação expendida na peça recursal, e como bem observou o magistrado singular, não merece guarida o pleito de reiteradas tentativas de bloqueio de valores do ora agravado, na modalidade conhecida por “teimosinha”, isso porque para o uso desta ferramenta ainda necessita de ajustes no sistema de modo que ele se compatibilize com a norma processual em vigor ou que essa seja alterada no intuito de viabilizar o uso da referida pesquisa sem prejuízo para a prestação jurisdicional. Nesse sentido e com essa mesma argumentação, inclusive, observa-se recentes precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça (acórdãos no 1350757 e 1315949) Além disso, cabe mencionar que não cabe ao julgador atuar como substituto da parte exequente na busca de ativos financeiros passíveis de constrição, até porque a finalidade do cumprimento de sentença deve ser alcançada por outros meios disponíveis, observada a razoabilidade das medidas e efetividade do pedido. Note-se que, por oportuno, em consulta ao sistema informatizado destra egrégia Corte Justiça, consta outro agravo (AI 0704459-03.2021.8.07.0000), distribuído a essa Relatoria em 10.02.21, sobre a mesma matéria. Ora, como se sabe, embora não haja limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio do SISBAJUD, segundo precedentes deste egrégio TJDFT e na esteira de entendimento do colendo STJ, há que ser observado critério de razoabilidade, a fim de evitar tumulto processual. Com efeito, tendo a decisão agravada por objetivo obstar a eternização do processo e evitar custos com a movimentação da máquina judiciária para realização de diligências inúteis ou de efetividade pouco provável, deve, pois, ser prestigiada. As ponderações ora feitas culminam por mitigar a consistência da base jurídica exposta na peça de recurso, o que faz com que se tenha por não preenchidos os pressupostos legais necessários à antecipação da pretensão recursal. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal pleiteada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 6 de agosto de 2021 15:31:42. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator